Tribunal: TJES
Processo: 5029146-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029146-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: GABRIEL MENOTTI MIGLIO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Gabriel Menotti Miglio Pinto Gonring em face de Expedia do Brasil Agência de viagens e Turismo LTDA., postulando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.707,65 (três mil, setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos), a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Em breve síntese da inicial, a parte autora alega que adquiriu junto à empresa ré passagens aéreas para participar em evento organizado pela CAPES na cidade de Vitória/ES em voo que seria operado pela companhia aérea Air Canada. Alega que o voo que ocorreria no dia 27/03/2020 foi cancelado em razão da pública e notória situação pandêmica vivenciada pelo mundo (Covid-19). Aduz que, por meses tentou contato com a ré, mas não obteve êxito. Somente um ano após a data da viagem recebeu e-mail automático comunicando que haveria o reembolso em 90 dias. Ocorre que, neste ano, a CAPES entrou em contato informando que o valor não havia sido reembolsado. Afirma que registrou reclamação no portal do consumidor e recebeu a informação da ré de que a companhia aérea Air Canada havia gerado um crédito referente à passagem, mas que o crédito havia expirado desde 11/02/2022. Aduz que não foi adequadamente informado sobre o crédito, pois a única comunicação que recebeu foi de que haveria reembolso do voo cancelado. Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 7647079) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO a parte ré (EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) a pagar à parte autora (GABRIEL MENOTTI MIGLIO PINTO GONRING): a) o valor de R$ 3.707,65 (três mil, setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos), imediatamente, com atualização monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de mora simples de 1% ao mês a contar da data de 31/12/2022; b) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7647073),

almejando que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID
7647081
). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por afastá-a, tendo em vista que a ré está inserida na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação, de modo que sua intervenção no nexo de causalidade entre eventual dano causado ao consumidor deve ser investigada no campo meritório. Inclusive, é cediço que a legitimidade deve ser aferida pela ótica autoral, em atenção ao princípio da asserção, de modo que repilo tal vertente argumentativa e inexistindo demais questões processuais pendentes, passo à apreciação do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois na situação em escrutínio, os documentos juntados pela parte recorrida demonstram a verossimilhança das alegações, com a aquisição do pacote turístico (passagens aéreas), por meio dos documentos de Id. 30940420. A recorrente, por sua vez, não refutou o cancelamento dos serviços em razão da pandemia nem a ausência de utilização dos serviços outrora contratados.

Portanto, no caso em voga, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela recorrente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.